Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0701792-44.2020.8.07.9000 Agravante TATYANA MARQUES PICCININI Agravado CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiros n° 0735967-95.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel localizado na SHA Conjunto 4, Chácara 59, Lote 19, Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras), penhorado nos autos da Ação de Execução no 0016609-70.1992.8.07.0001. Compulsando os autos de origem, verifica-se que os Embargos de Terceiros n° 0735967-95.2020.8.07.0001 foram opostos em face das pessoas jurídicas que figuram como exequentes na Ação de Execução no 0016609-70.1992.8.07.0001, quais sejam, Ancar Empreendimentos Comerciais S.A, Barpa Empreendimentos e Participações S.A e CBCC Empreendimentos Comerciais. No entanto, consta como parte agravada no presente recurso a pessoa jurídica CSC Empreendimentos e Participações Ltda., que não figura como parte nem interessada na Ação de Execução no 0016609-70.1992.8.07.0001 ou nos Embargos de Terceiros n° 0735967-95.2020.8.07.0001. Na petição Id. 23929733, a Agravante informa que, diferente do que consta na autuação, o presente recurso não foi interposto em face da CSC Empreendimentos e Participações Ltda., mas da Ancar Empreendimentos Comerciais S.A. e Outros, integrantes do polo passivo nos Embargos de Terceiro n° 0735967-95.2020.8.07.0001. Desse modo, retifiquem-se os dados da autuação quanto à parte recorrida, fazendo constar como agravados Ancar Empreendimentos Comerciais S.A, Barpa Empreendimentos e Participações S.A e CBCC Empreendimentos Comerciais e excluindo a CSC Empreendimentos e Participações Ltda. Após, intimem-se os Agravados para que respondam ao presente Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, de março de 2021.
Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora